Tribunal: TJMT
Processo: 1032673-12.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032673-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WILLIANM EMERICK COSTA - CPF: 054.525.241-50 (AGRAVANTE), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REVISÃO DO CÁLCULO DE PENA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto contra decisão que aplicou a fração de 3/5 (60%) para progressão de regime, em razão de suposta reincidência, na unificação de penas por crimes de homicídio qualificado e tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se o agravante pode ser reputado reincidente à luz dos critérios legais, considerando a ordem de cometimento dos delitos e seus respectivos trânsitos em julgado; (ii) se a fração de 2/5 (40%) é aplicável para cálculo dos benefícios executórios.

III. Razões de decidir

3. A reincidência pressupõe o cometimento de novo delito após o trânsito em julgado de condenação anterior, conforme art. 63 do CP.

4. No caso, o segundo crime foi cometido antes do trânsito em julgado da condenação pelo primeiro delito, descaracterizando a reincidência.

5. A manutenção do cálculo com fração de 3/5 violaria os princípios da legalidade e da retroatividade da norma penal mais benéfica.

6. Correta a aplicação da fração de 2/5 para ambas as guias em execução, conforme art. 112, inc. V, da LEP.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para determinar a retificação do cálculo de pena, com aplicação da fração de 2/5 (40%) para fins de progressão de regime.

Tese de julgamento:
"Não se configura reincidência quando o cometimento de novo crime ocorre antes do trânsito em julgado de condenação anterior, devendo ser aplicada a fração de 2/5 prevista no art. 112, inc. V, da LEP para fins de cálculo da progressão de regime em tais casos."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incs. XXXIX e XL; CP, art. 63; LEP, art. 112, inc. V.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 162548 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 16-06-2020; STJ, REsp 1.957.657/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 23-11-2021.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

WILLIANM EMERICK COSTA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
WILLIANM EMERICK COSTA
em face da r. decisão de ID 252796664, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos do processo executivo de pena n.º 0008474-36.2018.811.0037, que
aplicou a
fração
de 3/5 (três quintos) ou 60%

sobre o resultado da unificação das penas dos crimes de natureza
hedionda ou equiparada
cujas penas se executa, a fim de alcançar o implemento do requisito objetivo para a concessão dos benefícios executórios.

Nas razões recursais de
ID 252796659, a i. defesa técnica requer a incidência do fracionário de
2/5 (40%) para ambas as condenações
ostentadas pelo reeducando, e, subsidiariamente, a
aplicação dos índices de 40% para o crime de tráfico de drogas e de 50% para o delito de homicídio
, sob pena de afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, notadamente porque assegura que o apenado é reincidente genérico e os ilícitos possuem naturezas distintas.

Em contrarrazões vistas no ID 252796662, o Ministério Público anui com a tese defensiva e pugna pelo provimento do recurso.

Ao exercer o
juízo de retratação
, a d. magistrada de primeira instância
manteve
o
decisum
reprochado por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
252796667
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
255480696, opina pelo conhecimento e
provimento

do agravo em execução
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 252796661)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa.

Cotejando as informações extraídas do sistema SEEU com aquelas contidas nos documentos que instruem o presente recurso, depreende-se que o ora agravante
WILLIANM EMERICK COSTA
cumpre pena privativa de liberdade unificada em
19 (dezenove) anos de reclusão
, em regime
fechado
, oriunda de
duas
condenações – uma pelo crime de
homicídio qualificado
ocorrido em 30/09/2016 (ação penal n.º 0008474-36.2018.811.0037), cujo trânsito em julgado se deu em 13/11/2018; e outra pelo delito de
tráfico de drogas
perpetrado em 19/08/2017 (ação penal n.º 0007157-37.2017.811.0037), cujo trânsito em julgado ocorreu em 18/12/2020.

i)

Ação Penal n.º 0008474-36.2018.811.0037
, em que condenado à reprimenda de 14 (quatorze) anos de reclusão pelo crime de
homicídio qualificado
ocorrido em
30/09/2016
, cujo trânsito em julgado se deu em
13/11/2018
;

ii)

Ação Penal n.º 0007157-37.2017.811.0037
, em que condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão pelo cometimento do delito de
tráfico de drogas
perpetrado em
19/08/2017
, cujo trânsito em julgado ocorreu em
18/12/2020
.

No cálculo de pena realizado em primeira instância, para fins de progressão regimental, foi aplicado o coeficiente fracionário
único
de
3/5 (três quintos) ou 40% (quarenta por cento)
sobre o resultado da unificação das penas, tendo o d. magistrado
a quo
se pronunciado nos seguintes termos,
in verbis:

“[...] II – DA REINCIDÊNCIA

O(A) sentenciado(a) se trata de pessoa reincidente na prática de crime de hediondo.

A respeito da reincidência na execução penal o STJ estabeleceu o entendimento de que “ é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios' (REsp n. 1.957.657/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021.).

Nestes termos, em relação aos crimes hediondos fixo o percentual 3/5 para fins de progressão de regime, a teor do que dispõe o art. 112, VII, da Lei de Execuções Penais.”
(ID 252796664).

Nesse contexto, insurge-se inconformada a i. defesa perante esta instância revisora, vindicando a retificação do memorial descritivo de pena, nos termos já relatados.

E, deveras, analisando detidamente os autos eletrônicos, concluo que a pretensão
comporta acolhimento
.

Primordialmente, há de se frisar que o Diploma Penal define como reincidente o indivíduo que, já tendo sido condenado,
com trânsito em julgado
, seja no país ou no estrangeiro, vem a cometer nova infração penal.

Consoante bem preceitua a doutrina, o conceito de reincidência contrapõe-se ao de primariedade, “
Assim, alguém pode se manter primário, mesmo que tenha sido condenado várias vezes,
desde que os delitos subsequentes não tenham sido cometidos posteriormente ao trânsito em julgado da sentença condenatória pelo primeiro delito
”
(SOUZA, Luciano. Rb 65. Reincidência In: SOUZA, Luciano. Código Penal Comentado - Ed. 2022. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022). Grifei.

Sobre o tema, assim entende o Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. REINCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FORMA ESPECÍFICA. 1.
A prova da reincidência exige documentação hábil que traduza o cometimento de novo crime depois de transitar em julgado a sentença condenatória por crime anterior
, sem exigir, contudo, forma específica para a comprovação (artigo 63 do CP). 2. Afirmada a reincidência a partir de informações processuais extraídas dos sítios eletrônicos dos Tribunais, inviável concluir de forma diversa na via estreita do habeas corpus, à mingua de prova pré-constituída apta a desconstituir o conteúdo estabilizado nas instâncias antecedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(HC 162548 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 16-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 02-07- 2020 PUBLIC 03-07-2020) – Grifei.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto,
denota-se que, na contramão do que concluiu a d. autoridade judiciária de primeira instância,
não há falar em reincidência do ora agravante

WILLIANM EMERICK COSTA
, uma vez que o cometimento da segunda infração penal [19/08/2017] se deu
antes do trânsito em julgado
da primeira condenação pelo crime de homicídio qualificado.

Desta feita, considerando que a decisão reprochada valeu-se de analogia
in malam partem
para imputar ao reeducando situação penal mais gravosa, desconsiderando-se princípios essenciais ao Direito Penal, quais sejam, o da Legalidade (art. 5º, XXXIX da CRFB) e da Retroatividade da Lei Penal Benéfica (art. 5º, XL da CRFB),
de rigor a sua retificação
.

Em sendo assim, porquanto embora ostente duas condenações definitivas por crimes hediondos ou equiparados, o reeducando
não detinha a característica de reincidente ao tempo da execução de nenhum dos delitos
, impõe-se
retificar o memorial descritivo de pena
, a fim de que incida o fracionário de
2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento)
a ambas as guias executórias, para fins de cálculo da progressão regimental, nos termos da novel redação do art. 112, inciso V, da LEP.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao agravo em execução penal interposto por
WILLIANM EMERICK COSTA
e determino ao d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos do processo executivo de pena n.º 0008474-36.2018.811.0037,
retifique
o cálculo de pena a fim de que
incida sobre as duas condenações em execução, a fração de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento)
para fins de satisfação do requisito objetivo para concessão da progressão de regime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025